Tribunal: TJMT
Processo: 1013655-07.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 894.320.454-04 (RECORRENTE), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), G8 COLCHOES EIRELI - CNPJ: 21.489.725/0001-65 (RECORRIDO), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA 385 AFASTADA
- EMBARGOS ACOLHIDOS

1.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

2.

Embargos de Declaração Acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA ADIMPLIDA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula declaração de inexistência de débito e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do protesto indevido de seu nome no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão de duplicata já adimplida. 2. Da análise dos autos, verifico que o título de crédito em questão (duplicata), vencia em 25/06/2019, sendo o pagamento realizado em 31/05/2019, entretanto, mesmo após o adimplemento do débito, as rés apresentaram o título para protesto em 03/07/2019. 3. Assim, resta comprovado que mesmo tendo sido quitado o referido título, quando da data do protesto o valor já havia sido pago. 4. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço das empresas Recorrentes, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida pelo Recorrido. 5. Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido. 6. Ocorre que havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ). 7. Danos morais não configurados no caso sub examine, porquanto o ônus de comprovar a ilegitimidade das demais anotações é do consumidor, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. 8. Aplicação ao caso em apreço da Súmula n.º 385 STJ, considerando a existência de anotação preexistente em nome do Recorrido nas entidades de proteção ao crédito. 9. Sentença parcialmente reforma. 10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A parte Autora apresentou Embargos de Declaração. Em suas razões recursais sustenta não ser o caso da aplicação da súmula 385 STJ, uma vez que o protesto discutido nos autos foi registrado em 03/07/2019, e a negativação realizada pela empresa Telefônica Brasil S/A foi disponibilizada em 28/01/2020. Busca a reforma da sentença para que seja mantida a decisão de primeiro grau.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Pois bem.

Após consulta realizada nos órgãos de proteção ao crédito em nome do Embargante, entendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese este Relator tenha considerada a existência de inscrição preexistente registrado em nome da empresa Telefônica Brasil S/A é possível observar que a data de
10/10/2017 se refere ao vencimento do débito,
entretanto, somente foi registrado nos órgãos de proteção ao crédito em
15/01/2020,
vejamos:

Deste modo, considerando que o protesto indevido discutido nos autos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é datado de 03/07/2019, conforme certidão positiva acostada no id nº 117403952, o consumidor não possuía registro anterior válido nos cadastros de inadimplentes, portanto, inaplicável o que dispõe a súmula 385 STJ.

Assim, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de origem que condenou, de forma solidária, as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com tais considerações,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
para aplicar efeito modificativo e sanar o vício apontado e reformar, em parte, o acórdão lançado no id nº 122310955, devendo constar no dispositivo o seguinte texto:

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO e
mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022